Tribunal: TJSP
Processo: 1518133-50.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pelo concurso de agentes. Art. 155, caput e §4o, do CP. Recurso da acusação que pede a condenação por Roubo Impróprio (art. 157, caput, §§1o e 2o, inciso II, do CP), e por Corrupção de Menor (art. 244-B do ECA). Violência para assegurar o sucesso da subtração comprovada. Participação de adolescente na execução do crime. Corrupção de menor se trata de crime formal

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pelo concurso de agentes. Art. 155, caput e §4o, do CP. Recurso da acusação que pede a condenação por Roubo Impróprio (art. 157, caput, §§1o e 2o, inciso II, do CP), e por Corrupção de Menor (art. 244-B do ECA). Violência para assegurar o sucesso da subtração comprovada. Participação de adolescente na execução do crime. Corrupção de menor se trata de crime formal (Súmula no 500 do C. STJ). Recurso provido.